Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729595-38.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THYERRE REPRESENTACOES LTDA - EPP, FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA APELADO: FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA, THYERRE REPRESENTACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Na petição de ID 19401936, juntada no dia 04/09/2020, às 16h34, a parte ré requer sua inscrição para realização de sustentação oral. Conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Considerando que o processo está incluído na 18a pauta presencial, designada para o dia 9/9/2020, com início às 13h30, o pedido encontra-se intempestivo, levando-se em consideração o feriado do dia 7/9/2020, razão pela qual indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator